Tribunal: STJ
Processo: 1001822-20.2017.8.11.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1891567 - MT(2020/0215950-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099
FERNANDO MARSARO - MT012832O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CLIENTE.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
.
RESCISÃO

AD
EXITUM
UNILATERAL.
COBRANÇA
ANTECIPADA
ADMITIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
NÃO
IMPLEMENTADA.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se configura violação aos dispositivos quando o Tribunal de origem
emite pronunciamento fundamentado sobre toda a controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. A irresignação com o
resultado desfavorável não enseja novo julgamento da matéria na via do
recurso especial.
2. O entendimento adotado pelo acórdão combatido diverge daquele adotado
plelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, embora a
jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços
advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários
devidos (cf. AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo,
REsp 1.554.329/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
), não se permite o uso
13/2/2023,
28/2023
dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que
consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
3. Havendo previsão no contrato de honorários
, o seu pagamento
ad exitum
está sujeito à condição suspensiva, qual seja o sucesso na demanda, não
bastando, para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado.
Precedente.
4. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fb6615d8-d312-49c7-a545-c38394ee525f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fb6615d8-d312-49c7-a545-c38394ee525f

RECURSO ESPECIAL No 1891567 - MT(2020/0215950-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099
FERNANDO MARSARO - MT012832O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CLIENTE.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
.
RESCISÃO

AD
EXITUM
UNILATERAL.
COBRANÇA
ANTECIPADA
ADMITIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
NÃO
IMPLEMENTADA.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se configura violação aos dispositivos quando o Tribunal de origem
emite pronunciamento fundamentado sobre toda a controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. A irresignação com o
resultado desfavorável não enseja novo julgamento da matéria na via do
recurso especial.
2. O entendimento adotado pelo acórdão combatido diverge daquele adotado
plelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, embora a
jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços
advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários
devidos (cf. AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo,
REsp 1.554.329/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
), não se permite o uso
13/2/2023,
28/2023
dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que
consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
3. Havendo previsão no contrato de honorários
, o seu pagamento
ad exitum
está sujeito à condição suspensiva, qual seja o sucesso na demanda, não
bastando, para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado.
Precedente.
4. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA,
fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO — DECISAO MONOCRÁTICA QUE ARBITROU
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
VIRTUDE
DE
RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATANTE — FIXAÇÃO POR MEIO DE
APRECIAÇÃO EQUITATIVA — VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
COM A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO — CONSECTÁRIOS DA
INADIMPLÊNCIA — COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA —
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Dada à exorbitância do valor
atualizado da causa e, considerando que o mandato outorgado ao advogado
foi revogado como o processo ainda em curso, deve-se observar o critério da
razoabilidade na fixação da verba honorária, nos termos do
§ 6°, do
art. 85,
CPC, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. 2 — Necessária a
complementação da decisão recorrida para determinar a correção pelo INPC
a partir do arbitramento e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.” (e-STJ, fls. 370 e 378-379)

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 1.022, II, 489, 85, §
2°, e 8o do
e
§ 2°, da
sustentando, em síntese, que:
CPC/2015; art. 22,
Lei 8.906/1994,
(a) Os arts. 1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil foram violados porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto a pontos relevantes, especialmente
sobre a aplicação do
§ 2°, da
e do
§ 2°, do CPC, além da
art. 22,
Lei 8.906/1994
art. 85,
fundamentação insuficiente;
(b) O
§ 2°, da
foi violado porque os honorários por
art. 22,
Lei 8.906/1994
arbitramento deveriam ser compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão e não
poderiam ser inferiores à Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, o que teria sido
desatendido ao fixar 0,36% sobre o valor econômico;
(c) O
§ 2°, do Código de Processo Civil foi violado porque os honorários
art. 85,
advocatícios deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre a condenação, sobre o proveito
econômico ou valor atualizado da causa, e o arbitramento em montante fixo equivalente a menos
de 1% teria violado o critério legal objetivo; e
(d) O
o do Código de Processo Civil foi violado porque a fixação dos honorários
art. 8
advocatícios em patamar ínfimo (menos de 1% do valor econômico) teria afrontado os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, aviltando a dignidade profissional.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-STJ, fls. 444-451).
O recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

Extrai-se dos autos que, na origem, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA alegou ter
celebrado c
com o BANCO DO BRASIL S.A.,
ontrato de prestação de serviços advocatícios
com
, e que houve
remuneração vinculada aos honorários de sucumbência
rescisão
. Em
unilateral sem justa causa em
após aproximadamente 11 anos de atuação
08/03/2013,
razão disso, propôs
para ver fixada verba compatível
Ação de Arbitramento de Honorários
com o trabalho desempenhado e o valor econômico da demanda.
A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse
, com base no
VI, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 293-299).
de agir
art. 485,
Inicialmente, em decisão monocrática, o Tribunal de origem reformou a sentença
para reconhecer o interesse de agir e arbitrar honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Posteriormente, em agravo interno, manteve-se o valor fixado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por apreciação equitativa, determinando a correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação (e-STJ, fls. 339-343 e fls. 370-379).
Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

1. Violação aos arts. 1.022, II, e 489 do CPC/2015

Afirma a parte recorrente que teria havido negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação adequada, já que o acórdão não teria enfrentado a alegação de que os
honorários fixados por arbitramento judicial não podem ser inferiores aos estabelecidos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, § 2o, da
, bem como ao não
Lei 8.906/94)
se manifestar acerca da obrigatoriedade de fixação de honorários com consideração dos
percentuais mínimos e máximos previstos no
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
Sobre o tema, a Corte local consignou (e-STJ, fl. 378):

“(...) Dada à exorbitância do valor atualizado da causa e, considerando que
o mandato outorgado ao Agravante foi revogado como o processo ainda em
curso, deve se observar o critério da razoabilidade na fixação da verba
honorária, tal como ficou decidido na decisão recorrida, sob pena de
incorrer em enriquecimento ilícito.
Nessa perspectiva, conforme transcrito alhures, o Agravante patrocinou a
causa a partir de
quando da distribuição da Ação Execução n.°
08/10/2002,
em face da empresa Crespani e Suculotti Ltda., até a rescisão
93/2002
unilateral em
ou seja, por quase 11 (seis) anos, praticando todos
08/03/2013,
os atos necessários ao andamento do processo sob sua responsabilidade, de
maneira que o valor dos honorários deve corresponder aos serviços
efetivamente prestados.
Assim, levando-se em consideração a natureza da ação (inexigibilidade
parcial de débito bancário) e o valor econômico, que foi de R$ 283.327,72
(duzentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois
centavos), além do tempo despendido pelo advogado no seu mister, que foram
de 11 (onze) anos, o zelo na defesa da instituição financeira-cliente, o local
da prestação dos serviços que foi a Comarca de Primavera do Leste, além de
outros aspectos inerentes à relação processual, conclui ser plausível manter
os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

O Tribunal de origem, conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito,
afastou a incidência dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC, utilizando os critérios da
art. 85,
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

equidade e razoabilidade. O acórdão, de forma fundamentada, estabeleceu que, diante da
rescisão antecipada do contrato, a remuneração do advogado deve corresponder ao trabalho
efetivamente realizado, sopesando critérios como a complexidade da causa, o tempo despendido
e a dedicação do profissional, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela
parte recorrente não implica a conclusão de que não foram considerados na decisão recorrida.
Ao decidir ser o critério da equidade o mais indicado para fixação do valor dos honorários
advocatícios pleiteados, o aresto afastou a aplicabilidade dos percentuais do
§ 2o, do CPC
art. 85,
e atendeu o
§ 2o, da
tendo em vista que o dispositivo em questão prevê a
art. 22,
Lei 8.906/94,
fixação dos honorários por equidade.
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional, pois a
Corte local emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia posta em
debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
O que se vê, na verdade, é a irresignação do recorrente com o resultado que lhe foi
desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto nos artigos apontados, obter
novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já que
inexistentes os requisitos elencados nos mencionados artigos. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTO NÃO
SUSCITADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
AÇÕES
CONEXAS.
DISCRICIONARIEDADE.
INÉRCIA QUANTO À
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.

MORA
DO
CREDOR
NÃO

SÚMULA
283/STF.
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
SÚMULA 7/STJ.
Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. É incabível o
exame de tese não suscitada na apelação e invocada apenas em recursos
posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes. 3.
Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do Código de
art. 105
Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade
para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de
decisões contraditórias. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas
razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283
do STF. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve
demonstração de que a locadora ré não foi até o imóvel locado receber o
pagamento, sendo despicienda a ação de consignação em pagamento pelo
locatário, pois não houve prova da mora da credora. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório,
providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.477.213/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
)
18/12/2020.

2. Violação aos arts. 22, § 2°, da
8o e 85, § 2°, do CPC
Lei 8.906/1994,
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

No que tange à alegação de violação dos dispositivos legais que estabelecem regras
relativas à fixação de honorários e de observância da proporcionalidade e razoabilidade,
se
não
viabiliza a interposição do presente recurso.
O acórdão proferido pelo Tribunal de Origem expressamente afirmou que (e-STJ,
fls. 376-377):
“(...)

Com efeito, conquanto haja previsão na Cláusula Oitava do Contrato
afirmando que o Apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários
de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o
arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado
pelo causídico.

No que tange à fixação do quantum, é necessário sopesar os critérios do
§ 2°, do Código de Ritos, por meio da apreciação equitativa.
art. 85,
Verifica-se que o Apelante patrocinou a causa a partir de
data
08/10/2002,
da distribuição da Execução, até a rescisão unilateral em
ou
08/03/2013,
, praticando todos os atos necessários ao
seja, por quase 11 (onze) anos
andamento do processo sob sua responsabilidade, de maneira que o valor dos
honorários deve corresponder aos serviços efetivamente prestados.
Assim, levando-se em consideração a natureza da ação (execução de crédito
(duzentos e oitenta
bancário) e o valor econômico, que foi de R$ 283.327,72
e três mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), além do
que foram de quase 11
tempo despendido pelo advogado no seu mister,
(onze) anos, o zelo na defesa da instituição financeira-cliente, o local da
que foi a Comarca de Primavera do Leste, além de
prestação dos serviços
outros aspectos inerentes à relação processual, entendo plausível arbitrar os
honorários advocatícios
(vinte mil reais)
arbitrados em R$ 20.000,00
(...)
Dada à exorbitância do valor atualizado da causa e, considerando que o
mandato outorgado ao Agravante foi revogado como o processo ainda em
curso, deve se observar o critério da razoabilidade na fixação da verba
honorária, tal como ficou decidido na decisão recorrida, sob pena de
incorrer em enriquecimento ilícito.
(...)
Insta salientar que o valor devido pelo Agravado deve ser corrigido pelo
INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.”

O entendimento adotado pelo acórdão combatido
se encontra em consonância
não
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, embora a
jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de
rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que
não recebeu os honorários devidos (cf. AgInt no
Relator Ministro Raul
REsp 1.554.329/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, não se permite o uso dessa demanda para fixação
13/2/2023)
de verba honorária em desacordo com o que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
No presente caso, consta do acórdão que a Cláusula Oitava do Contrato firmado
pelas partes previa que o advogado seria remunerado apenas por meio dos honorários de
, de modo que isso significa que o seu pagamento dos honorários está sujeito a
sucumbência
condição suspensiva, qual seja o sucesso na demanda com a efetiva fixação dos honorários de
sucumbência, não bastando, para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado.
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

Em casos – como na hipótese dos autos – em que a previsão contratual é de que os
honorários pagos ao causídico serão exclusivamente os sucumbenciais, a vitória processual
constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus
, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas. A menos que
à devida remuneração
haja previsão expressa em contrário, a rescisão do contrato antes do julgamento definitivo da
causa não confere direito imediato de arbitramento de verba honorária proporcional ao
, que somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
trabalho realizado
A jurisprudência desta Corte Superior expressa que, sendo os honorários
advocatícios pactuados com a cláusula de êxito, tornam-se exigíveis apenas a partir do
implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da
, isto é, apenas quando alcançado o êxito pela recorrente na execução, tornar-se-á
demanda
exigível seu crédito. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR QUE RECONSIDERA DECISÃO ANTERIOR PARA CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS ESTABELECIDOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE
. PROCEDÊNCIA DO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
PEDIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RENÚNCIA AO
MANDATO NO CURSO DA AÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA
ADMITIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
. REDISTRIBUIÇÃO
CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Relator está autorizado a dar provimento a recurso por decisão
monocrática quando o acórdão recorrido estiver em confronto com a
jurisprudência dominante do STJ acerca do tema (RISTJ,
parágrafo
art. 253,
único, II, c). A possibilidade de julgamento monocrático não foi eliminada
com o advento do Código de Processo Civil de 2015, conforme se verifica no
III, IV e V. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em
art. 932,
vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com
sustentação oral, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022.
2. A valoração jurídica dos fatos, baseada nas premissas estabelecidas pela
Corte de origem, como ocorre no presente caso, não implica a incidência da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'Os honorários advocatícios
pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do
implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA
mandato no curso
REsp 1.704.707/DF
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
20/9/2021,
24/09/2021)
4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica
do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu
pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 1.997.699/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei)
20/9/2022,
24/10/2022,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA.
LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

1. Os honorários advocatícios pactuados com cláusula de êxito tornam-se
exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, ou seja, o
êxito na execução.
2. O acórdão recorrido, julgando recurso exclusivo do ora recorrente, impôs
um requisito adicional (concordância de todos os herdeiros) que não
constava da decisão de primeira instância, configurando óbice indevido ao
direito do recorrente.
3. Recurso parcialmente provido, para afastar a exigência de concordância
de todos os herdeiros como requisito para o levantamento dos honorários
contratuais, mantendo a decisão de primeira instância que condiciona a
exigibilidade à verificação da condição suspensiva de êxito na execução."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.401.148/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA
DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO
EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE
CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA
AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória
processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo
implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a
ocorrência do sucesso na demanda.
2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de
significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do
patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o
direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao
trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido,
observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto.
3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é
viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas
pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado
substituto).
4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do
escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a
revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo
trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma
parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1720988/MS,
Quarta
Turma, julgado em
DJe
g.n.)
13/12/2021,
15/12/2021,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM PREVISÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA
NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus
à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é
adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA URMA, julgado em
DJe de
.
14/02/2017,
06/04/2017)
3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que não ocorreu a condição
contratual, pois não houve êxito na demanda, o que inviabiliza a percepção
de honorários advocatícios contratuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1803430/SP,
julgado em
DJe
g.n.)
07/06/2021,
01/07/2021,

Na hipótese, contudo, consoante se extrai dos autos no presente caso, o eg. TJ-MS,
ao conceder o direito ao arbitramento pretendido, não analisou se o processo com relação ao qual
se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teria sido definitivamente julgado e se
houve, de fato, êxito na demanda, fato essencial ao deslinde da controvérsia e que, na via estreita
do recurso especial, não pode ser analisado de plano, mormente diante do óbice da
Súmula 7/STJ.
Dessa forma, ausente o implemento da condição suspensiva para o exercício da
, não se viabiliza a interposição de recurso especial
pretensão de arbitramento de honorários
com base em violação aos artigos indicados na peça recursal.

3. Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54651332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:44
Código de Controle do Documento: a5a9a82c-a386-4885-8938-a11fbc49c1b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.891.567 / MT
Número Registro: 2020/0215950-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018222020178110037
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099
FERNANDO MARSARO - MT012832O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 51df2426-00eb-46da-90e4-4ffd9a61f0ba

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 51df2426-00eb-46da-90e4-4ffd9a61f0ba